Tribunal: TJMT
Processo: 0009885-61.2014.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009885-61.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERGAMASCHI TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 79.810.099/0004-90 (APELADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), TER - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. - CNPJ: 05.885.532/0001-77 (APELANTE), ELEANDRO BOTELEIRO CAMPODONIO - CPF: 019.653.480-17 (ADVOGADO), RODRIGO DE LIMA GUERREIRO BORGHI - CPF: 365.009.898-99 (ADVOGADO), RAFAEL TEIXEIRA BARBOSA - CPF: 714.857.591-53 (ADVOGADO), GUILHERME ZILIOTTO VEIGA DE CARVALHO - CPF: 394.375.038-85 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MACHADO SANTIAGO - CPF: 453.526.151-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
0009885-61.2014.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Ter Sistemas Eletrônicos Ltda.

Apelada:
Bergamaschi & Cia Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL REALIZADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO APELO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO – HONORÁRIO RECURSAL.

No caso, não promovendo a parte o preparo em dobro dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimado para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0009885-61.2014.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Ter Sistemas Eletrônicos Ltda.

Apelada:
Bergamaschi & Cia Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Ter Sistemas Eletrônicos Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por danos materiais que lhe move a Bergamaschi & Cia Ltda., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante
argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante a não realização da prova oral requerida. Ainda preliminarmente, defende a ocorrência de litispendência com os autos da ação n. 0009883-91.2014.8.11.0003, que possui as mesmas partes, pedido e causa de pedir. No mérito, defende a inaplicabilidade do CDC na espécie. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Inicialmente e por questão de prejudicialidade, foi constatado que a
recorrente
não comprovou o pagamento do preparo recursal no ato da interposição do apelo (id. 216253957), sendo determinado o pagamento em dobro do preparo do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 222136196).

Entretanto, apesar de devidamente intimada, a recorrente não atendeu ao comando judicial, uma vez que realizou o pagamento do preparo recursal de forma simples (id. 231164188).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0009885-61.2014.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Ter Sistemas Eletrônicos Ltda.

Apelada:
Bergamaschi & Cia Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que a Bergamaschi & Cia Ltda. ajuizou ação de indenização por danos materiais em desfavor da Ter Sistemas Eletrônicos Ltda., visando o recebimento de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil e cinquenta e seis reais), oriundo da compra de 60 (sessenta) unidades do equipamento
Smart Car Xsat
– Rastreador e Bloqueador GPRS/GPS/GSM junto a empresa ré, que apesar de ter recebido o montante acordado, não entregou os produtos, motivando o manejo da demanda
.

O douto magistrado
a quo

parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação
(id. 226944281).

Irresignada, a apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante a não realização da prova oral requerida.

Ainda preliminarmente, defende a ocorrência de litispendência com os autos da ação n. 0009883-91.2014.8.11.0003, que possui as mesmas partes, pedido e causa de pedir.

No mérito, defende a inaplicabilidade do CDC na espécie. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que o recurso em questão não deve ultrapassar a barreira do Juízo de admissibilidade. Explico.

Na verdade, conforme relatado, foi constatado que a apelante não comprovou o pagamento do preparo recursal no ato da interposição do apelo (id. 226944285), sendo determinado o pagamento em dobro do preparo do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 228434162).

Todavia, apesar de devidamente intimada, a recorrente não atendeu ao comando judicial, uma vez que realizou o pagamento do preparo recursal de forma simples (id. 230752733).

In casu
, não promovendo a apelante o preparo em dobro dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimado para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007,
caput
, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

Nesse sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Preparo.
[...]
Cuida-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. O preparo, quando exigido, deve ser comprovado no momento de interposição do recurso
. [...[

3.

Deserção.
Viola o dever de diálogo, cujo fundamento está no direito fundamental ao contraditório (art. 5º, LV, CF), a decretação de deserção do recurso sem que a parte tenha sido previamente intimada para efetivar o preparo. [...]
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

A propósito, segue julgamento proferido em recurso envolvendo as mesmas partes, onde a recorrente adotou o mesmo procedimento,
verbis
:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL REALIZADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO APELO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO
– PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NA FORMA SIMPLES – APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, não promovendo a parte o preparo em dobro dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimado para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, com o não conhecimento da peça recursa
l. [...]”
(RAC n. 0009883-91.2014.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.07.2024 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, diante do não recolhimento do preparo recursal em dobro,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe nego seguimento, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e arts. 932, inc. III e 1.007,
caput
, ambos do CPC.

De outro norte, conforme entendimento pacífico do c. STJ, não sendo conhecido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024